Tribunal: STF
Processo: RE 80491
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
1) Sentença proferida sem manifestação da defesa sobre documentos juntados e apensados. Lesão às garantias constitucionais da ampla defesa e da instrução criminal contraditória. 
2. Imposição idêntica de penas ao menor e ao maior. Inobservância de regra legal cogente que determina a atenuação pela menoridade. 
3. Recurso conhecido e provido.